Tribunal: TJES
Processo: 0051348-65.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0051348-65.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON PACHECO DA COSTA e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE CLÁUSULA RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso adesivo de GILSON PACHECO DA COSTA, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A embargante sustenta omissão do julgado quanto ao argumento de que o número de registro do contrato na ANS comprovaria a ciência do consumidor sobre a cláusula de exclusão de cobertura hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre tese essencial relativa à ciência do consumidor acerca de cláusula restritiva de cobertura, ensejando a integração do julgado por omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a ausência de comprovação, pela operadora, de que o consumidor teve ciência prévia e inequívoca da cláusula restritiva, destacando que foi apresentado apenas modelo de contrato sem assinatura, datado de período posterior à adesão.

A tese referente ao número de registro da ANS foi implicitamente rejeitada ao concluir-se pela insuficiência probatória, não havendo omissão a ser suprida.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG e AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR).

Constatado que a embargante busca apenas novo exame da matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ausente, contudo, intuito manifestamente protelatório a justificar multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

Não há omissão quando o acórdão aprecia suficientemente a questão controvertida, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos da parte.

A prova do registro do contrato na ANS, desacompanhada de assinatura ou comprovação de ciência inequívoca do consumidor, é insuficiente para vincular cláusula restritiva de cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJe 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, REsp n. 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19.12.2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0051348-65.2014.8.08.0035

EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: GILSON PACHECO DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo adesivo interposto por GILSON PACHECO DA COSTA, para, reformando em parte a sentença, condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A embargante alega, em suma, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foi considerada a tese de que o número de registro do contrato na ANS comprovaria a ciência do embargado acerca da cláusula de exclusão de cobertura do nosocômio onde realizou o procedimento cirúrgico.

Pois bem. Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu que a operadora de saúde, ora embargante, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o consumidor teve ciência prévia e inequívoca da cláusula restritiva de cobertura.

A decisão vergastada baseou-se na constatação de que a embargante apresentou apenas uma cópia de um modelo de contrato, sem assinatura, e datado de momento posterior à efetiva adesão do embargado ao plano, o que se mostrou insuficiente para vincular o consumidor aos termos ali dispostos.

Assim, a tese ora repisada, acerca da coincidência do número de registro na ANS, não configura omissão. Em verdade, tal argumento foi implicitamente rechaçado pelo Colegiado, que, ao sopesar o conjunto fático-probatório, entendeu pela fragilidade da prova produzida pela operadora para demonstrar a ciência do consumidor.

Em verdade, o que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar um vício inexistente, é uma nova valoração das provas e um reexame do mérito da causa, o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. O julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a sua mera irresignação com a conclusão do julgamento.

Ademais, é sabido que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua decisão. A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Por fim, faço consignar que embora a via eleita seja inadequada para a rediscussão do mérito, não se vislumbra o manifesto intuito protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito,
negar-lhes provimento
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.